Tribunal: TJDFT
Processo: 0714462-08.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714462-08.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARILENE GUIMARAES DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. No entanto, verifico que a recorrente equivocou-se ao afirmar ser beneficiária da justiça gratuita, porquanto esta restou indeferida na sentença de ID 2752040, diante da ausência de documentos que comprovassem a hipossuficiência alegada. A autora não requereu novamente a justiça gratuita, tampouco juntou ao processo nova documentação para comprovar sua hipossuficiência. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Assim, fica intimada a recorrente, na pessoa do advogado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), comprovar o tempestivo pagamento do preparo, sob pena de deserção. Destaca-se que não se aplica o artigo 1007 do CPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE). Trata-se, portanto, apenas de prazo para que comprove o recolhimento tempestivo do preparo. Intime-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal